Tribunal: TJMT
Processo: 1024228-70.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024228-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA MARQUES - CPF: 768.806.721-91 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024228-70.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Maria da Silva Marques

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houve a devida intimação a causídica da Reclamada sobre o teor da sentença prolatada pelo juiz “a quo”, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de intimação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade in re ipsa, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados por
JOSE MARIA DA SILVA MARQUES
em desfavor de
OI S.A.

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte reclamada para
CONDENAR
a parte autora a pagar seu débito pendente no valor
R$ 385,08 (trezentos e oitenta e cinco reais e oito centavos)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da contestação
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95
.
”

PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

A parte promovida, em contrarrazões recursais, alegou que não houve a devida intimação da advogada constituída Flávia Neves Nou de Brito, pela
OAB/MT 29.613-A
e sim pela

OAB - BA17065-O
, acerca da sentença proferida pelo juízo
a quo
, impossibilitando a ciência da decisão e sua análise, como também, a interposição de Recurso Inominado dentro do prazo legal, configurando afronta ao contraditório e ampla defesa, em clara inobservância do devido processo legal.

Consultando o
site
da OAB na internet (
https://cna.oab.org.br/
), vejo que a advogada possui os seguintes registros:

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno TJMT, segundo a qual
“Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’
”.

Não há que se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, por se tratar de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, por seus próprios fundamentos.

Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 08/04/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que
“
a ausência ou equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda”.

Assim, não assiste razão a parte promovida quando suscita o chamamento do feito à ordem e, por isso o rejeito.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, no valor de
R$ 385,08 com data em 19/06/2019
, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem do débito negativado, ônus do qual não se desincumbiu, no termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno e faturas com endereço diverso do informado na petição inicial.

Desta forma, a empresa de telefonia que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Quanto à pretensão recursal de indenização a titulo de dano moral, restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de verificar se de fato estava contratando com o Recorrente, o que gerou débito indevido,
no valor de R$ 385,08, com data em 19/06/2019
, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado
R$ 385,08,
e, condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022